Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. Verifica-se a existência de erro material quando a Apelação reforma a Sentença e acaba por reconhecer quase a integralidade dos pedidos deduzidos pelo autor na exordial sem, no entanto, adequar o ônus de sucumbência entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido.